Tribunal: TJSP
Processo: 0003143-06.2012.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária – Municipalidade de Mauá – Autos de Infração e Imposição de Multa – Prestação de serviço de construção civil – Possibilidade de dedução dos valores referentes aos materiais utilizados na prestação dos serviços – Inexistência de irregularidade em relação à aceitação de quesitos, ainda que fora do prazo fixado – Juiz

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária – Municipalidade de Mauá – Autos de Infração e Imposição de Multa – Prestação de serviço de construção civil – Possibilidade de dedução dos valores referentes aos materiais utilizados na prestação dos serviços – Inexistência de irregularidade em relação à aceitação de quesitos, ainda que fora do prazo fixado – Juiz como destinatário da prova – Obrigação acessória que não se confunde e nem é dependente da obrigação principal – Necessidade de escrituração fiscal decorrente do artigo 14, III, do Código Tributário Nacional – Valor da multa adequado – Não violação aos Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e do Não-Confisco – Sucumbência recíproca - Sentença mantida – Apelação não provida.